Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706562-03.2023.8.07.0003 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Silvia Sousa e Silva Gomes Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Silvia Sousa e Silva Gomes (Id. 54240138) contra o acórdão que deu provimento à apelação manejada pela sociedade empresária ora embargada (Id. 53872616). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator